Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-59.2022.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos à execução fiscal - Multa aplicada pela Fundação PROCON - Empresa autuada pela prática de três (3) infrações à lei consumerista: (1) falta de disponibilização e/ou informação aos consumidores, durante o processamento e/ou alteração de planos, do instrumento contratual respectivo; (2) entrega aos consumidores, sem solicitação prévia, de produtos ou serviços; e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos à execução fiscal - Multa aplicada pela Fundação PROCON - Empresa autuada pela prática de três (3) infrações à lei consumerista: (1) falta de disponibilização e/ou informação aos consumidores, durante o processamento e/ou alteração de planos, do instrumento contratual respectivo; (2) entrega aos consumidores, sem solicitação prévia, de produtos ou serviços; e (3) cobrança e manutenção de cobrança de consumidor em quantia indevida, após a apuração do erro, consistente em multa por fidelização, com inscrição de seu nome no SERASA - Transgressão à regra do artigo 39, caput, incisos III e V, da Lei no. 8.078/90 - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.